Tribunal: STF
Processo: ARE 1430490
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos, respectivamente, pela Rodovia das Cataratas S/A e pela Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S/A.



    Destaco, desde logo, que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial deduzido pela Rodovia das Cataratas S/A, “para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja verificada a existência de previsão contratual de cobrança pelo uso da faixa de domínio das rodovias para fins de instalação do sistema de transmissão de energia elétrica.”



    Tendo em vista o trânsito em julgado da referida decisão, reconheço a perda superveniente do objeto do recurso deduzido nestes autos pela Rodovia das Cataratas.



    De outro lado, no que se refere ao recurso extraordinário com agravo da Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S/A, registro que foi interposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA E ADMINISTRAÇÃO DE ESTRADAS. COBRANÇA DO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DO INCORFOMISMO. INEXISTÊNCIA. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES JÁ DEDUZIDAS EM PRIMEIRO GRAU, SEM ENFRENTAMENTO OU CRÍTICAS QUANTO ÀS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NO DECISUM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO VOLUNTÁRIO, NESTA PARTE, NÃO CONHECIDO - Por força do princípio da dialeticidade, não se conhece do recurso, por ausência de regularidade formal, na parte em que o recorrente se limita a reproduzir ipsis literis os argumentos já deduzidos em primeiro grau de jurisdição, sem enfrentamento ou críticas quanto às razões de decidir do Juiz singular.



    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ERRÔNEA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE NÃO IMPLICA NA MUDANÇA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA RÉ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.



    REEXAME NECESSÁRIO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA SOB REGIME DE CONCESSÃO. INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDISPENSÁVEL À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DEVIDA, CONFORME RECONHECIDO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ARESP 40.802/PR, EXEGESE DO ARTIGO 11 DA LEI 8.987/95. COBRANÇA PREVISTA NO CONTRATO DE CONCESSÃO.



    APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA NA PARTE CONHECIDA.



    SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 5º, II, 21, XII, b, 22, IV, 37, caput e XXI, 150, I , e 175 Constituição Federal.



    Sustenta que o “acórdão deixou de observar a manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança pretendida pela ECOCATARATA, posto que fundadas em legislação estadual, que impõe encargos sobre a prestação de serviço público federal de energia elétrica, sem qualquer embasamento”.



    Aponta que o “acórdão recorrido deixou de considerar que, a pretensão da ECOCATARATA funda-se em atos normativos estaduais que, ao imporem ônus à ESS para ocupação da faixa de domínio das rodovias, representa violação à legislação federal vigente, bem como à competência legislativa exclusiva da União.”



    Aduz que “o Decreto n.º 84.398/1980, com redação dada pelo Decreto n.º 86.859, de 19 de janeiro de 1982, prevê expressamente a possibilidade de utilização das rodovias federais, estaduais e municipais pelos concessionários do serviço público de energia elétrica sem qualquer ônus “.



    Afirma que “a legislação federal vigente não estabelece aos concessionários de serviço público federal de distribuição de energia elétrica a obrigação de realizar o pagamento pelo uso de faixa de domínio de rodovias. Tal cobrança também não está prevista em atos normativos editados pelo agente federal fiscalizador (ANEEL) ou no próprio Contrato de Concessão.”



    Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário “reconhecendo-se a inconstitucionalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovias por concessionárias de serviço público para a instalação de equipamentos destinados à prestação deste serviço.”



    Esse é o relatório. Decido. 



    2. Assiste razão à recorrente.



    Entendo que a matéria debatida nos autos – retribuição pecuniária pelo uso da faixa de domínio de rodovias estaduais – foi objeto da ADI 3.763, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, com acórdão publicado no DJe de 14 de maio de 2021, em que foi declarada inconstitucional a cobrança prevista na Lei n. 12.238/2005 do Estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.



    Cito, ainda, os seguintes precedentes (ARE 1.138.534, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de janeiro de 2023; ARE 1.422.410, ministro Gilmar Mendes, DJe de 23 de maio de 2023):



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.183 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de novembro de 2022)



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cobrança de preço público como contrapartida pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Impossibilidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário para, assentando a impossibilidade de cobrança de preço público pretendida pela ora embargada, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal, nos termos do voto do Redator para o acórdão. 



    (RE 1.181.353 AgR ED, Redator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 30 de junho de 2022)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, de um lado, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pela Rodovia das Cataratas e, de outro, dou provimento ao agravo deduzido pela Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S/A e, em assim o fazendo, também provejo o recurso extraordinário por estar o acórdão do Tribunal a quo em confronto com o entendimento deste Supremo Tribunal.



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente